Tribunal: TJDFT
Processo: 0061490-83.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0061490-83.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Espólio de Américo Capone Filho em face da decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores tidos como incontroversos, objetivando a reconsideração do decisum. O embargante requereu a desistência do referido recurso, por meio da petição de ID no 19293320, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Prossiga-se, nos termos da decisão de ID no 18088721, pág. 01, a fim de que o apelo seja julgado. Sem prejuízo, publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator